Tribunal: TJBA
Processo: 0300300-48.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300300-48.2014.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BARBARA BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS LIMA VILLAS BOAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS ABANDONANDI
. NULIDADE DO ATO DEMISSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível do Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo de demissão de servidora pública estadual — professora — por abandono de cargo, determinando sua reintegração com pagamento das verbas remuneratórias devidas desde abril de 2011. A demissão teve como fundamento o afastamento da servidora durante o período de análise do seu pedido de exoneração voluntária (formulado em 28/02/2011), desconsiderando a retratação tempestivamente apresentada antes da publicação do ato de exoneração (18/04/2011).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a retratação do pedido de exoneração voluntária, formulada antes da publicação do ato de exoneração, afasta o elemento subjetivo (
animus abandonandi
) necessário à caracterização do abandono de cargo, nos termos do art. 198 da Lei Estadual n. 6.677/1994; e (ii) saber qual o termo inicial do pagamento das verbas remuneratórias devidas à servidora em razão da nulidade do ato demissório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abandono de cargo, para fins de demissão, exige a configuração cumulativa do elemento objetivo — ausência injustificada por mais de trinta dias consecutivos — e do elemento subjetivo — intenção deliberada e inequívoca de se desligar permanentemente do vínculo funcional (
animus abandonandi
). A mera ausência física, desacompanhada do dolo específico de abandono, não tipifica a infração prevista no art. 198 da Lei Estadual n. 6.677/1994.

A servidora não agiu com indiferença em relação ao vínculo funcional: formalizou pedido de exoneração por via regular e, antes da publicação do respectivo ato, manifestou expressamente seu arrependimento, requerendo a desconsideração do pedido. Tal conduta é absolutamente incompatível com o
animus abandonandi
exigido pelo tipo legal.

A própria conduta da Administração corrobora a eficácia da retratação: ao receber o requerimento, o Estado optou por instaurar Processo Administrativo Disciplinar — em vez de simplesmente homologar a exoneração —, revelando, de forma inequívoca, o reconhecimento implícito da eficácia da retratação para fins procedimentais. Não é dado à Administração, em manifesta contradição com seus próprios atos, acolher a retratação para instaurar o PAD e, simultaneamente, negar-lhe eficácia para fins materiais.

A Comissão do Processo Administrativo Disciplinar concluiu expressamente, no relatório conclusivo, pela ausência do
animus abandonandi
, consignando que o afastamento da servidora estava amparado no pedido de exoneração e que a retratação descaracterizava qualquer intenção de abandono. Desconsiderar essa conclusão técnica, sem elementos concretos que a contradigam, viola o princípio da motivação e subverte a finalidade do processo administrativo disciplinar como instrumento de apuração da verdade real.

Pela teoria dos motivos determinantes, a validade do ato administrativo está indissociavelmente vinculada à existência e à veracidade dos motivos declarados. Revelada a ausência do fundamento apontado — o abandono de cargo —, o ato demissório é nulo, configurando-se o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

O termo inicial do pagamento das verbas remuneratórias é fixado a partir da data da retratação (18/04/2011), momento em que a servidora manifestou formalmente sua disposição de retornar ao cargo e a partir do qual o Estado reconheceu, ao instaurar o PAD, a eficácia desse requerimento.

Os honorários advocatícios . em face do caso envolver condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Trata-se de matéria de ordem pública, suscetível de correção de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios diferidos para a fase de liquidação, de ofício, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A retratação do pedido de exoneração voluntária, formulada antes da publicação do respectivo ato, afasta o
animus abandonandi
e impede a caracterização do abandono de cargo para fins de demissão. 2. O servidor reintegrado por nulidade do ato demissório faz jus ao pagamento das verbas remuneratórias a partir da data em que a Administração passou a inadimplir sua obrigação, fixada no momento da retratação tempestivamente apresentada."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 6.677/1994, arts. 192, II, e 198; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.261.291, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04/12/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.578.138, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/10/2023; TJ-BA, APL 00142901020088050039, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 01/07/2020; TJ-BA, Apelação 00002482920128050131, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 04/05/2023; TJ-BA, Apelação 03009022520128050039, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 27/01/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300300-48.2014.8.05.0141
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada BARBARA BRITO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator